Tribunal: TJMT
Processo: 1000467-89.2022.8.11.0007
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000467-89.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Ameaça, Dano Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Resistência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NEWTON VIEIRA DE BRITO NETTO - CPF: 725.493.431-15 (RECORRENTE), ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA - CPF: 024.704.181-51 (ADVOGADO), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), SERGIO ZUFINO DA SILVA - CPF: 840.896.101-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 533.186.682-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDEMIR IMBERNAN DE SOUZA - CPF: 581.238.571-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER FERNANDO RINALDO - CPF: 000.122.441-71 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES DIAS MOREIRA - CPF: 308.208.041-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR SCHMITZ - CPF: 886.995.101-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEMAR ALVES - CPF: 383.789.739-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO CAETANO DE SOUSA - CPF: 041.038.011-31 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA ALVES FERREIRA - CPF: 038.283.031-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO RODRIGUES RIZO - CPF: 803.013.711-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE BERLANDA - CPF: 008.535.291-83 (VÍTIMA), CIDELIO VIANA NEVES - CPF: 004.442.021-88 (VÍTIMA), ESTADO (VÍTIMA), GRAZIANI BORSATTI - CPF: 011.563.291-32 (VÍTIMA), KAYKI WENDEL SANTOS NEVES - CPF: 097.174.061-54 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, DANOS QUALIFICADOS E RESISTÊNCIA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ACOLHIMENTO – FUNDAMENTAÇÃO QUE IMPOSSIBILITA A EXTRAÇÃO DA
RATIO DECIDENDI
– NÃO DEMONSTRAÇÃO CONCATENADA DOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS QUE AMPARAM O CONVENCIMENTO DO D. MAGISTRADO QUANTO AOS INDÍCIOS DE AUTORIA, À IMPROCEDÊNCIA DAS TESES DEFENSIVAS E À PERTINÊNCIA DOS TIPOS PENAIS DERIVADOS E DOS CRIMES CONEXOS NARRADOS NA DENÚNCIA – EXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – PREJUDICIALIDADE DA ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL – 2. PRETENSA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA –
PRELIMINAR ACOLHIDA, DECISÃO DE PRONÚNCIA ANULADA
.

1.

Na fase de pronúncia, em que pese o magistrado não possa realizar um exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito, é imprescindível que indique, objetivamente, os fatos e provas contidos nos autos que motivaram o seu convencimento no sentido da submissão dos acusados a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri, conforme disposto na norma constitucional preconizada no art. 93, inc. IX, da CF/88, pois a motivação é condição de validade de toda decisão judicial.

Dessarte, ausente fundamentação, ainda que mínima, quanto aos indícios de autoria dos ilícitos imputados ao acusado, deixando de externar, de forma inteligível, as razões que permitiram o d. juízo
a quo
concluir pela plausibilidade da acusação, de rigor a declaração da nulidade da decisão de pronúncia para que outra seja proferida, de forma motivada.

2.

É legítima a manutenção do encarceramento do recorrente quando a prisão preventiva, que perdurou durante o
judicium accusationis
, se encontra lastreada em elementos concretos que revelam a gravidade da conduta perpetrada e o risco que a liberdade do réu representa ao meio social e ao resultado útil do processo, notadamente diante do
modus operandi
empregado, o risco de reiteração delitiva e de sua fuga logo após a suposta prática dos ilícitos, a tornar necessário a garantia à ordem pública.

RECORRENTE:

NEWTON VIEIRA DE BRITO NETTO

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
NEWTON VIEIRA DE BRITO NETTO
em face da r. decisão juntada no ID 151175736, proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT na ação penal n.º 1
000467-89.2022.8.11.0007
,
pronunciando-o
pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV; art. 163, parágrafo único, inc. I e III e; art. 329, § 1º, na forma do art. 69, todos do CP, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais de ID 151175750, o recorrente alega, dentre as causas de pedir,
a
nulidade da r. decisão de pronúncia
por suposta
ausência de fundamentação,
aduzindo que existe violação ao
art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.

Igualmente,
vindica a
impronúncia
do réu, fundada na alegada anemia probatória, ao que agrega o pleito subsidiário de
desclassificação
para o tipo penal de lesão corporal, forte na ausência de
animus necandi,
secundado pela
exclusão das qualificadoras
reconhecidas na pronúncia, reputando-as manifestamente improcedentes.

Por fim, pleiteia a
absolvição sumária
dos crimes conexos
, bem como a
revogação da custódia preventiva
suportada pelo recorrente, ainda que sua liberdade seja condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Nas contrarrazões registradas no ID 151175760, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos, pugnando pelo desprovimento dos recursos
.

Na fase do art. 589 do CPP, o MM. Juiz
a quo
manteve o r. decisório impugnado por meio do ID 151175761, fazendo-o pelos seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer anexado no ID 162769153, opinou pelo
parcial provimento

do recurso, acolhendo o pleito desclassificatório.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento
, atentando-se a diligente Secretaria acerca da manifestação de interesse dos d. causídicos em realizar
SUSTENTAÇÃO ORAL
, conforme expresso nas razões recursais (ID 151175750 - Pág. 64)
.

V O T O –
PRELIMINAR
DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 151175747), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir os fins almejados, razão pela qual
CONHEÇO
do recurso interposto por
NEWTON VIEIRA DE BRITO NETTO
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

1.

Da alegada ausência de fundamentação:

Como relatado, conquanto não esteja especificamente elencado no tópico especifico “dos pedidos”, da leitura das razões recursais extrai-se que, dentre as causas de pedir do inconformismo defensivo, há a arguição de
nulidade da r. decisão de pronúncia
sob o argumento de que o magistrado sentenciante não teve o cuidado de apontar suficientemente quais seriam os elementos probatórios indicativos da provável autoria dos ilícitos imputados ao recorrente, tampouco dos tipos penais derivados correlatos à suposta tentativa de homicídio
.

E
razão lhe assiste
.

Conforme exige o art. 413, §1º, do CPP, ao pronunciar o acusado o magistrado deverá indicar a materialidade do fato e os
indícios suficientes
de autoria ou participação, apontar o dispositivo legal em que julgá-lo incurso e especificar, ainda, as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena que possam incidir.

Outrossim, não se olvida que
a
motivação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação
, desde que adequada ao caso concreto e suficiente para que
a parte tenha
plena compreensão da razões de decidir
que fundaram a prestação jurisdicional
, pois o magistrado não está obrigado a refutar detalhadamente todos os argumentos apresentados pelas partes em defesa das suas teses, bastando que, pela fundamentação efetivamente apresentada, seja possível
compreender os motivos pelos quais se rejeitaram ou acolheram as pretensões deduzidas
.

Tal raciocínio decorre do fato de que a pronúncia constitui
mero juízo de admissibilidade da acusação
, a qual será decidida e julgada de maneira exauriente mediante a íntima convicção do Conselho de Sentença, pois o Tribunal do Júri é o juiz natural dos crimes doloso contra a vida,
também por força de expressa determinação constitucional
(art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
).

Ainda assim, a
exigência de fundamentação concreta
em todas as decisões do Poder Judiciário, vista nos termos do inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal, constitui
condição absoluta de sua validade,
da qual não se furta qualquer ato resultante da prestação jurisdicional.

Nessa ordem de ideias, muito embora seja vedado ao magistrado, na fase de pronúncia, realizar exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito, sob pena de incorrer em excesso de linguagem;
é
imprescindível a indicação dos motivos concretos
que o fizeram concluir pela comprovação da materialidade do crime e existência de indícios de autoria
,
bem como acerca das circunstâncias que qualificam o delito, descritas na exordial acusatória
, para, assim, justificar a submissão do acusado a julgamento pela Corte Popular.

Ao fim e ao cabo, significa dizer que, muito embora exigida uma postura comedida por parte do julgador, por tratar-se de mero exame de admissibilidade da acusação, este não pode se olvidar de apresentar objetivamente as razões de seu convencimento, a permitir o exercício regular da ampla defesa e do contraditório, observando o disposto no art. 413, §1º, do CPP e no art. 93, inc. IX, da CF/88.

Volvendo-se à situação em apreço, o MM. Juiz
a quo,
conquanto tenha feito referência à análise da prova testemunhal até então angariada, se valendo da expressão
“Analisando os depoimentos das testemunhas” sic
ID 151175736 - Pág. 4, é de se ver que
não há qualquer ponderação específica às minúcias do caso concreto, tampouco qual seria o conteúdo dos depoimentos que subsidiariam a conclusão alcançada pelo d. juízo
, e assim delimitou as razões de decidir da decisão de pronúncia,
in verbis:

“A despeito da teses defensivas lançadas nos memoriais, todas elas são impossíveis de serem acatadas, pois acarretaria a usurpação da competência do Tribunal do Júri, que é o órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Sim, pois a todo o tempo a defesa tenta demonstrar o elemento subjetivo do acusado, o que configura o próprio mérito do pedido, que não pode ser analisado pelo juiz togado. [...]

Assim, verificando, como na presente casuística, que os indícios da autoria recaem sobre o Réu, não há que se falar em dúvida razoável que enseje a impronúncia deste.

Demais disso, as qualificadoras imputadas não foram elididas pela prova carreada aos autos, devendo, portanto, serem mantidas na pronúncia, preservando-se a competência do Tribunal do Júri. [...]

Por fim, insta salientar que todos os pedidos defensivos de decote de qualificadoras ou de absolvição de crimes conexos exige a aferição do elemento subjetivo, o que não é lícito ao magistrado realizar nesse momento, motivo pelo qual a análise deverá ser feita pelo Tribunal do Júri.” sic
ID 151175736 - Pág. 4 e 6 – destaquei.

Para além dos excertos que transcrevi alhures, a leitura atenta da r. pronúncia evidencia que, como já dito, o título limitou-se a fazer referências genéricas atinentes às peculiaridades do rito escalonado do Tribunal do Júri, inexistindo qual menção pontual às pessoas oitivadas sob o crivo do contraditório, inexistindo mínima
alusão superficial às provas orais até então angariadas
.

O que se vê é que se deixou de demonstrar concretamente os elementos de convicção que motivaram o convencimento do d. juízo
a quo
acerca da possível autoria dos delitos imputadas ao réu, a despeito de estarem bem especificadas na exordial acusatória.

Como se vê, a
ratio decidendi
exposta a fim de pronunciar o réu como incurso nos tipos penais do
art. 121, § 2º, incisos I, III e IV; art. 163, parágrafo único, inc. I e III e; art. 329, § 1º, todos do CP
se apresenta
demasiadamente abstrata
e
não permite a plena compreensão a respeito de quais são as situações fáticas que, hipoteticamente falando, configurariam tais circunstâncias
.

Na hipótese dos autos, mesmo podendo o d. magistrado
a quo
esmiuçar e indicar as circunstâncias relevantes das condutas criminosas imputadas ao recorrente, perfeitamente extraídas do acervo probatório até então angariado,
não o fez
.

Ao revés, utilizou-se de assertivas genéricas e abstratas, notadamente a primazia pelo resguardo da competência do Tribunal do Júri, incluindo os crimes conexos aos ilícitos contra a vida, sem concatenar, em raciocínio sistemático e expresso, qualquer dos elementos fático-probatórios que justificassem a submissão dos recorrentes a julgamento perante a eg. Corte Popular.

Daí porque, tal como alegado nas razões recursais, é
flagrante a nulidade do r.
decisum
combatido
, pois o d. julgador não fez menção de forma concatenada dos fatos e provas dos autos que o levaram a concluir pelos indícios das autorias imputadas ao réu, seja do ilícito contra a vida ou daqueles conexos, e pela presença dos tipos penais derivados, dos quais se pudesse extrair a efetiva
ratio decidendi
, sendo de rigor a cassação da r. decisão de pronúncia.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. CP. 1) VIOLAÇÃO AO ART. 413, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL CPP. NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA QUE NÃO APONTA OS INDÍCIOS DE AUTORIA, NEM ELEMENTOS QUE QUE DENOTEM AS QUALIFICADORAS NÃO SEREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. 2) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Padece de fundamentação idônea a sentença de pronúncia que não aponta elementos caracterizadores de indícios suficientes de autoria, bem como elementos que denotam não serem manifestamente improcedentes as qualificadoras especificadas.
2. Agravo regimental desprovido
” (STJ – AgRg no REsp 1937320/AM, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 24/06/2021) – destaquei.

Ressalta-se que a motivação da decisão não induz necessariamente texto extenso e rebuscado, mas é indispensável que em sua fundamentação, mesmo que de forma sucinta, o d. julgador verse sobre os fatos e o direito relacionados ao caso concreto, apontando, objetivamente, as razões que o levaram a concluir pela existência dos indícios de autoria, acolher ou afastar as teses levantadas pelas partes, assim como manter ou decotar as qualificadoras porventura existentes.

Isso porque a motivação de toda decisão judicial é imprescindível para que se promova a distribuição da Justiça, pois, caso contrário, o livre convencimento do magistrado tornar-se-ia arbitrário; tanto que nosso ordenamento jurídico processual adotou o princípio do
livre convencimento motivado
, o que, como dito,
garante às partes ter

conhecimento pleno dos motivos de fato e de direito em que se funda determinada decisão
, cumprindo neste ínterim preceitos constitucionais como o contraditório e a ampla defesa.

À vista de tais ponderações,
in casu
, por não ter o d. juízo monocrático obtido êxito em demonstrar os elementos fáticos e probatórios que fundaram seu convencimento, configurada está a violação ao art. 93, inc. IX, da CF/88, sendo de rigor o reconhecimento da flagrante nulidade do r.
decisum
, cujo efeito deve ser estendido inclusive ao corréu

Felipe Marques da Rocha,
nos termos do art. 580 do CPP, ainda que ele não tenha apresentado recurso específico.

Por consequência, resta
prejudicada a análise do mérito recursal
.

2.
Do pleito de revogação da custódia preventiva:

Por fim,
conquanto a i. Defesa sustente ser prescindível a manutenção da custódia cautelar do recorrente, à medida em que teriam desaparecido os motivos inicialmente ensejadores da constrição, evidencia-se dos autos que a atuação do magistrado
a quo
é escorreita nesta parte e
não comporta qualquer reparo
.

Isso porque, ao que se depreende dos autos correlatos da ação penal, a autoridade judiciária
manteve a prisão preventiva
do agente tendo por argumentos, em síntese, o fato do réu ter permanecido preso durante toda a instrução, ao que se alia a persistência dos motivos ensejadores da segregação cautelar, especialmente, a
gravidade concreta do delito e o risco de reiteração criminosa
, o que se vê dos registros anotados no ID 151175669.

Por sua vez, referidos aqueles argumentos iniciais, é de se ver dos autos do procedimento registrado sob o n.º 1006598-17.2021.8.11.0007, que a custódia fora
inicialmente decretada
em
13/11/2021
, diante da necessidade de ser resguarda
conveniência da instrução criminal
, porquanto o réu foragiu após o suposto cometimento dos ilícitos, defluindo no então temor de represálias nutrido pelas vítimas; ao que se aliou a necessidade de ser
garantida a
ordem pública
,
pois, durante a mencionada fuga, o acusado acabou
“rompendo a tornozeleira eletrônica, a qual fora determinada a utilização em razão dos autos n. 1004455-55.2021.8.11.0007 (Quinta Vara da Comarca de Alta Floresta)” sic
, sem olvidar da
gravidade concreta do ilícito, registrado pelo
modus operandi
empregado
, diante da possível prática dos diversos crimes a ele imputados, incluindo crimes contra a vida, o patrimônio particular e público
.

Não fosse suficiente, cumpre mencionar, ainda que a título de reforço argumentativo, as peculiaridades fáticas que permearam o cumprimento do mandado de prisão outrora expedido, à vista do Relatório de Missão de Captura do Foragido (ID 151175656), destacando sua
fuga por quase 02 (dois) meses
, demandando a mobilização de efetivo policial para localidade distante, aproximadamente 110 (cento e dez) quilômetros do distrito da culpa.

Logo,
considerando que a nulidade reconhecida é de cunho meramente processual, e acreditando-se que a nova decisão de pronúncia será prolatada com a maior brevidade possível, é de se concluir que
a manutenção da prisão preventiva imposta ao recorrente ressai devidamente justificada e fundamentada
, cujos
argumentos empregados mostram-se legítimos para manutenção da custódia do agente, assegurando o resultado útil do processo,
resta confirmada a excepcionalidade do caso concreto, e, por conseguinte, justificada, ao menos por ora, a manutenção do
carcer ad cautelam,

à míngua de fatos novos que pudessem alterar positivamente tal aspecto.

Tampouco resta demonstrada a suficiência daquelas medidas menos gravosas do art. 319 do CPP, sequer pelos predicados pessoais abonatórios da paciente, pois, quanto à temática, o
Enunciado Orientativo n.º 43
uniformizou a jurisprudência d
esta Corte de Justiça no sentido de que
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Sendo assim, diante de tais circunstâncias, incabível falar em concessão da liberdade ao recorrente.

3. Conclusão:

Com tais considerações,
ACOLHO
a
preliminar
arguida pela i. defesa do réu
NEWTON VIEIRA DE BRITO NETTO
, tão somente para

declarar a nulidade da r. decisão de pronúncia
proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT na ação penal n.º 1
000467-89.2022.8.11.0007
,
determinando-se
que outra seja proferida,
de forma fundamentada
, com a indicação dos fatos e provas de seu convencimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023